Tribunal: TJSP
Processo: 1015431-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – HIPÓTESE EM QUE O AUTOR NECESSITAVA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (KOSHER), ESTA DEVIDAMENTE SOLICITADA, E NÃO FORNECIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – HIPÓTESE EM QUE O AUTOR NECESSITAVA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (KOSHER), ESTA DEVIDAMENTE SOLICITADA, E NÃO FORNECIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA INADEQUADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - DANOS MORAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, E PROPORCIONALIDADE - QUANTIA INDENIZATÓRIA MORAL A SER DEFINIDA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015431-53.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BENJAMIN
COHEN, é apelado UNITED AIRLINES INC..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100
2
VOTO No: 42545
APEL.No: 1015431-53.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BENJAMIN COHEN
APDO. : UNITED AIRLINES INC.
JUIZ : MELISSA BERTOLUCCI
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA

RESPONSABILIDADE
CIVIL

TRANSPORTE AÉREO INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO
PRESTADO

HIPÓTESE
EM
QUE
O
AUTOR
NECESSITAVA
DE
ALIMENTAÇÃO
ESPECIAL
(KOSHER), ESTA DEVIDAMENTE SOLICITADA, E
NÃO
FORNECIDA
-

DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORMA
INADEQUADA

PRECEDENTES NESSE SENTIDO - DANOS MORAIS
QUE DEVEM SER ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA
COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, E
PROPORCIONALIDADE - QUANTIA INDENIZATÓRIA
MORAL A SER DEFINIDA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 194/199, pela qual foi julgada
improcedente Ação Indenizatória, esta proposta por BENJAMIN COHEN
contra UNITED AIRLINES INC., momento em que o Juízo afastou a pretensão
inicialmente deduzida, assim condenando o autor ao pagamento dos ônus
decorrentes da sucumbência, bem como a arcar com Honorários Advocatícios,
estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre o ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 114/165, para tanto clamando pela reforma do posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100
3
adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado
tratamento a questão como submetida a sua apreciação no feito, haja vista
que se mostrou presente a prática de procedimento que implica no
acolhimento da pretensão indenizatória, exatamente conforme deduzida em
sua peça primeira, pois demonstrada sua necessidade de alimentação
especial (kosher), esta que foi devidamente solicitada à companhia aérea
recorrida, sendo certo que por ocasião do transporte não lhe foi fornecida
referida alimentação, porque ignorado seu pedido, o que implicou no fato de
permanecer por aproximadamente 17 (dezessete) horas sem se alimentar,
aspecto esse que gerou danos que extrapolam a linha do mero aborrecimento,
motivo pelo qual pediu pela condenação da ré ao pagamento de indenização
pelos danos extrapatrimoniais que lhe foram impostos, a se dar por força do
acolhimento de seus reclamos, de sorte a que venha a ser modificado o
posicionamento incorretamente adotado em 1a Instância, com a condenação
da empresa ré a compensá-lo pelos danos morais suportados, em valor que
estima em R$ 20.780,00.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 170/177), ocasião em que a recorrida pugnou pela integral
manutenção da R. Sentença que indica indevidamente hostilizada, porque
adequada a realidade dos autos, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria como já debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pelo autor inconformado deve
ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que
os argumentos definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada não
se mostraram em nada adequados a realidade como vem estampada no todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100
4
processado.
Partindo da introdução acima indicada, e antes de
prosseguir na análise do conjunto carreado ao todo processado, e sempre com
especial atenção voltada aos argumentos deduzidos pelo recorrente em suas
razões como apresentadas, forçoso reconhecer que a matéria em desate deve
ser apreciada à luz do quanto dispõe a Lei Consumerista, porque nesse
sentido tem-se orientado a melhor Jurisprudência formada em relação ao
tema, valendo frisar, no entanto, que o fato de ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o
consumidor tenha que ter razão na pendenga, isto porque a legislação
consumerista apenas assegura que devam ser respeitados os princípios em
defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre
aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que favoreça apenas
àquele que se coloca na posição de consumidor, seja de bens, seja de
serviços.
Ultrapassada essa primeira questão, e em relação ao
pedido direcionado a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos extrapatrimoniais que se indica impostos ao recorrente, é de se dizer
que não deve prevalecer o posicionamento adotado em 1o Grau de Jurisdição,
pois conforme se verifica por meio do todo processado, resultou demonstrado
que os serviços contratados pelo ocupante do polo ativo não foram prestados
de maneira adequada, sendo permitido concluir, o que se dá com base nos
elementos de cognição encartados ao todo processado, principalmente porque
resultou demonstrado nos autos, e a contento, o fato de ter sido apresentada
solicitação pelo inconformado, no sentido de que lhe fosse servida refeição
especial, conforme documento de fls. 45, sendo incontroverso que tal pedido
de refeição (kosher), foi totalmente ignorado pela ré, que não a disponibilizou
ao ocupante do polo ativo durante o voo contratado, motivo pelo qual, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100
5
razão do ocorrido, se viu o autor obrigado a longas horas de jejum não
programado, porque não foi a ele disponibilizado o quanto pretendido, e pelo
que remunerou a ré.
Nessa toada, e em termos mais específicos, diante da
análise do conjunto probatório encartado ao todo processado, forçoso
reconhecer que as provas que foram juntadas aos autos se mostram
suficientes para evidenciar a falha cometida na prestação do serviço
contratado junto a ré, isto porque o procedimento, que no mínimo deve ser tido
por negligente como adotado pela companhia, por si só se refletem nos danos
morais discutidos nos autos, estes que, indiscutivelmente foram impostos ao
autor, e também ignorados pelo Juízo.
Diante de tais elementos, e em relação aos aspectos como
debatidos no feito, de rigor reconhecer que a responsabilidade da recorrida,
enquanto transportadora, se apresenta como de cunho objetivo, motivo pelo
qual seu reconhecimento independe de culpa, o que se da nos termos em que
definidos pelo art. 14 do CDC. Ademais, é de se ter por certo que as falhas
registradas decorrem do risco assumido pela transportadora aérea, porque
inseridos no contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a
chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser
conduzido, são e salvo, com os seus pertences intactos, do ponto de partida
ao local de destino, o que se define em atenção as cláusulas que constam do
contrato que vincula as partes, e pelo qual o autor remunerou mais que
generosamente a companhia aérea ré, ainda que recebendo claudicante
contraprestação.
Assim, forçoso reconhecer, e em termos mais específicos,
e sempre em relação a ocorrência dos danos extrapatrimoniais que alega o
autor ter suportado, que deve prevalecer sua irresignação nesse sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100
6
apresentada, pois conforme se verifica por meio do todo processado, resultou
incontroverso o fato de que os serviços que contratou foram prestados de
maneira inadequada, inadequação essa configurada pelo não fornecimento de
alimentação “kosher” como por ele devidamente especificada, porque natural a
Religião Judaica, o que implicou, repita-se, em indevido jejum que lhe foi
imposto, este que se estendeu por aproximadamente de 17 (dezessete) horas,
motivo pelo qual, verdadeiramente permitido concluir com base nos elementos
de cognição encartados aos autos, que se mostra de rigor a completa
responsabilização da empresa recorrida no episódio em desate, o que se
apura diante das patentes falhas no serviço por ela prestado, motivo pelo qual
deve ser tido por inadequado o entendimento perfilhado em 1o Grau de
Jurisdição, que em muito se distanciou, e sem explicações, da realidade do
processo.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Falha na prestação dos
serviços
Não fornecimento de alimentação especial "kosher"

Elementos dos autos que comprovam que o autor solicitou a referida
alimentação antecipadamente e que a companhia aérea ré confirmou que
disponibilizaria o serviço
Hipótese, contudo, em que o autor foi
realocado em voo marcado para o dia seguinte, por fato imputável à
companhia aérea, no qual não lhe foi fornecida a alimentação especial -
Autor que permaneceu por cerca de 9 (nove) horas em jejum Sentença
que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 5.000,00 Insurgência do autor Descabimento - A fixação
do dano moral deve ser ponderada, visando a inibir a repetição da
conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado -
Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100
7
desídia da companhia aérea e os transtornos experimentados pelo
consumidor, mostra-se adequada a indenização fixada em primeiro grau
Precedentes do E. TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1086722-50.2019.8.26.0100; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020)”
“NULIDADE DA SENTENÇA - Não ocorrência -
Fundamentação sucinta, porém suficiente - Observância ao artigo 93, IX
da Constituição Federal - Preliminar afastada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Não disponibilização de alimentação 'Kosher'
contratada - Jejum involuntário por várias horas - Insurgência quanto ao
valor da indenização por DANOS MORAIS - Majoração devida - Utilização
de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor
indenizatório - Quantia majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais) que se
revela mais adequada ao caso concreto - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022406 -62.2018.8.26.0100; Relator (a): Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de
Registro: 04/05/2020)”
“RECURSO

Apelação

Transporte
aéreo
-
Responsabilidade civil
Insurgência contra o r. "decisum" que julgou
procedente a ação indenizatória por danos morais e fixou a verba
indenizatória em R$10.000,00 (dez mil reais)
Inadmissibilidade

Aplicação das regras do CDC - Inaplicabilidade das regras previstas na
Convenção de Montreal - Ausência de prestação de alimentação kosher,
previamente contratada - Transportadora que responde pelos serviços
deficientemente prestados, nos termos do artigo 14 da Lei Consumerista
Dano moral "in re ipsa" configurado - Valor da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100
8
devidamente arbitrado e mantido - Aplicabilidade dos artigos 252 do
Regimento Interno desta Egrégia Corte - Inteligência do art. 85, § 11, do
CPC - Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento)
sobre o total da condenação Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1087857-97.2019.8.26.0100; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)”
“Responsabilidade
civil

Transporte
aéreo
internacional Ausência de alimentação Kosher Indenização - Danos
morais. 1. Incontroversa a falha na prestação do serviço, em razão da
ausência da alimentação especial solicitada (Kosher), há o dever de
indenizar o passageiro pelos danos morais suportados. 2. Danos morais.
Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições
econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, bem como os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Ação
julgada
procedente. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização
por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJSP; Apelação Cível
1080005-22.2019.8.26.0100; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2014; Data de Registro: 03/04/2020)”
Destarte, porque plenamente caracterizado o dano moral
que foi imposto ao autor, este capaz de ensejar direito a indenização
pretendida, forçoso reconhecer que a R. Sentença proferida se mostra no todo
inadequada no trato da questão, tanto é que não possa prevalecer, sendo
caso de se frisar que para que tenha suporte a pretendida indenização por
danos morais, que não se faça necessária a demonstração dos prejuízos
causados, porque presente, e de forma indiscutível, a figura da
responsabilidade objetiva a ser atribuída ao transportador, o que dá pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100
9
suporte a compensação almejada, principalmente ao se ter em conta que, da
situação desenhada nos autos, não emergiu figura que permitisse reconhecer
presente culpa que pudesse ser atribuída ao autor inconformado.
Configurada, portanto, prática que implicou nos danos
morais indenizáveis, e tendo em vista que sua fixação deve se dar de forma a
não gerar indevido enriquecimento por parte daquele que tem direito ao
recebimento da compensação, ou mesmo de ruína daquele que se vê
obrigado a prestá-la, deve ser apreciada agora questão relativa a definição dos
valores de indenização, sendo de se concluir que, nesse tocante, deve ser
fixada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), esta que não se mostra
excessiva ou mesmo desproporcional em relação aos malefícios
experimentados pelo autor, notadamente porque conta com total observância
dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando ainda em
consideração ainda o fato de que a reparação pelo dano suportado, este de
natureza moral, deve ser compreendida como justa punição aplicada contra
aquele que atenta contra a honra, o nome, ou a imagem de outrem, ou mesmo
causa a este extrema dor psicológica, exatamente como no caso em desate.
Tenha-se em conta que os valores de indenização deverão ser acrescidos de
correção monetária, isto a contar da publicação do Acórdão, bem como juros
de mora, por sua vez devidos da citação.
Com base no exposto, deve ser acolhida a irresignação
deduzida pelo autor, conforme Apelo dirigido a esta E. Corte, razão pela qual
deve a R. Sentença hostilizada ser alvo de reforma, para se acolher em parte
ao recurso manejado pelo ocupante do polo ativo, de sorte a se ter por
condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais impostos ao
recorrente, indenização esta que se define como sendo equivalente a R$
10.000,00 (dez mil reais), e que deverá ser acrescida de juros e correção
monetária, nos termos em que anteriormente definidos, com a natural inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015431-53.2020.8.26.0100
10
dos ônus decorrentes da sucumbência, uma vez que tais encargos devem ser
integralmente suportados pela ocupante do polo passivo da lide, a quem
compete também arcar com os Honorários Advocatícios devidos, estes por sua
vez mantidos em 10% sobre o valor, não mais atribuído a causa, mas da
condenação, o que se dá com adequado suporte nos termos do quanto vem
previsto pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, é caso de se dar parcial provimento ao
recurso, e nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator